Tribunal: STF
Processo: HC 263289
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA MAIOR DE SESSENTA ANOS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO E REAFIRMADA EM REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. APLICAÇÃO NO PATAMAR DE TRÊS OITAVOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU MANIFESTA ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 13.10.2025, por Alessandro Maurici e outro, advogados, em benefício de Ezequiel dos Santos, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 25.9.2025 a 1º.10.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.016.862/RJ, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.



O caso



    2. Consta dos autos eletrônicos que o juízo da Trigésima Nona Vara Criminal da comarca do Rio de Janeiro/RJ julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar o paciente e três corréus às penas de oito anos e sete dias de reclusão, em regime inicial fechado, e noventa e seis dias-multa, pela prática do delito previsto nos incs. II e V do § 2º do art. 157 c/c a al. h do inc. II do art. 61 do Código Penal (roubo majorado, com restrição da liberdade da vítima maior de 60 anos, em concurso de pessoas). O paciente e demais corréus foram absolvidos do delito de associação criminosa (art. 288 do Código Penal), com fundamento no 
inc. II do art. 386 do Código de Processo Penal (fl. 47, e-doc. 3). Os fatos foram assim narrados na denúncia:



    “1) No dia 03 de setembro de 2019, por volta das horas e 30 minutos, na Rua Engenheiro Rozauro Zambrano, no Jardim Guanabara, no bairro da Ilha do Governador, os orá denunciados, livres e conscientemente, em comunhão de desígnios e ações entre si, mediante violência e grave ameaça, restringindo a liberdade da vítima, subtraíram para si ou para outrem, valores de propriedade de Delfim Gomes Vaz. Consta do incluso procedimento que a vítima caminhava pela Praia da Bica, oportunidade em que um dos denunciados, simulando não conhecer o local o parou para pedir informações. Enquanto estava distraído, o segundo criminoso se aproximou e o ameaçou, determinado que entrasse em um veículo, marca Hyundai, modelo HB 20, placa BCJ 4010. A vítima, com setenta anos de idade, obedeceu os criminosos, ingressando no veículo, sendo acompanhada pelos denunciados Rodrigo e Perácio, que o haviam abordado. 41. Durante a abordagem da vítima, Margarete e Ezequiel, conforme previamente ajustados, estavam em um veículo GM, modelo Cobalt, placa QPN4903, atrás do veículo Hyundai, dando cobertura a empreitada delituosa. O lesado foi obrigado a ir até a residência, localizada na Rua Anajamirim, nº 210, no Tauá, oportunidade em que foi novamente ameaçado de morte, sendo obrigado a trazer o dinheiro que possuísse. A vítima ingressou no imóvel e pegou a quantia de R$ 4.000,00, levando para os criminosos, que ficaram do lado de fora, dentro dos veículos. Não satisfeitos, em novo desígnio criminoso, sempre mediante ameaça, os criminosos o levaram o idoso até o Banco Santander localizado na Estrada do Galeão, onde o obrigaram a sacar a quantia de R$ 12.000,00. Após receberem a quantia de R$ 12.000,00 os criminosos ainda mantiveram a vítima com a liberdade cerceada, e tentaram obrigar que a mesma efetuasse um novo saque em outro banco, sendo levado para a Estrada do Cacuia. Nesse local, o lesado novamente ingressou sozinho no banco, mas não conseguiu sacar qualquer quantia. O lesado saiu do banco e ingressou no veículo, obedecendo as ordens dos criminosos, só sendo liberado nas proximidades da Rua Babaçu, por volta das 12 horas e 40 minutos. 



    2) Por período de tempo cujo início não se pode precisar, mas durante os meses de agosto e setembro de 2019, os ora denunciados, livre e conscientemente, em comunhão de desígnios e ações entre si, se associaram de forma estável para a prática de crimes. Conforme restou demonstrado nos autos, os denunciados formavam um grupo criminoso para a prática de crimes patrimoniais, praticados contra pessoas idosas, sendo que alguns destes são objetos de outras investigações. Insta observar que não foi apurada nenhuma relação de subordinação entre os denunciados, sendo que havia uma alternância entre quem executava a abordagem e quem ficava na cobertura. 



    3) Dessa forma, estão os denunciados incursos nas sanções do artigo 157, § 2º, incisos II e V, (por duas vezes) c/c artigo 61, inciso II, letra h; e, artigo 288, ambos do Código Penal, na forma do concurso material de crimes” (item 000002)” (fls. 51-52, e-doc. 3). 



    3. Interposta apelação pela defesa e pela acusação, em 29.8.2022, a Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, por unanimidade, negou provimento ao recurso ministerial e, por maioria, deu parcial provimento ao recurso defensivo, apenas para redimensionar a pena de multa (fl. 49, e-doc. 3). Esta a ementa do julgado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, § 2º, II E V, C/C ARTIGO 61, II, ‘H’, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PUGNANDO PELA CONDENAÇÃO DOS RÉUS PELO DELITO DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSOS DEFENSIVOS PUGNANDO PELA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, PELA DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE ROUBO PARA O DE ESTELIONATO, PELA REDUÇÃO DAS PENAS APLICADAS, E PELO ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAR O DELITO DE ROUBO PARA O DE ESTELIONATO, ANTE O EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA. NECESSÁRIA REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL. MANUTENÇÃO DA PENA BASE FIXADA PELO JUÍZO SENTENCIANTE. NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA, MANUTENÇÃO DA MAJORAÇÃO PELAS CAUSAS ESPECIAIS DE AUMENTO DE PENA NO PATAMAR FIXADO PELO JUÍZO A QUO. SÚMULA 443 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE NÃO TEM APLICAÇÃO NA HIPÓTESE DOS AUTOS. NECESSÁRIO REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE MULTA. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO PARA O INÍCIO DO CUMPRIMENTO DE PENA, NA FORMA DO ARTIGO 33, § 2º, ‘A’, DO CÓDIGO PENAL. CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO DO APELO DEFENSIVO. CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL” (fls. 48-49, e-doc. 3).



    Em 9.11.2022, o recurso especial interposto em favor do paciente e de corréus foi inadmitido pelo Tribunal de origem (fls. 76-78, e-doc. 3). 



    Tem-se, nas informações constantes do sítio eletrônico do Tribunal estadual, que a condenação do paciente transitou em julgado na Ação Penal n. 0240257-17.2019.8.19.0001, com baixa definitiva em 31.1.2023. 



    4. A Revisão Criminal n. 0017845-69.2025.8.19.0000, ajuizada em favor do paciente foi julgada improcedente, em 25.6.2025 (fls. 26-27, 
e-doc. 3). 



    5. Consta das informações prestadas pelo juízo de origem ao Superior Tribunal de Justiça para instrução do habeas corpus que “apenas em 04/07/2025 foi realizada a captura do Sentenciado Ezequiel” (fl. 101, 
e-doc. 3). 



    6. Apontando como autoridade coatora o Tribunal estadual 
no julgamento da Revisão Criminal n. 0017845-69.2025.8.19.0000, impetrou-se o Habeas Corpus n. 1.016.862/RJ no Superior Tribunal de Justiça, em 4.7.2025. Alegou-se “existência de constrangimento ilegal, visto que na terceira fase de dosimetria da pena, a exasperação foi realizada sem que se declinassem fundamentos concretos, o que viola os arts. 59, 68 e 157, do CP” 
(fl. 88, e-doc. 3). Em 1º.8.2025, o Relator, Ministro Messod Azulay Neto, não conheceu da impetração (fls. 111-115, e-doc. 3). A decisão monocrática foi mantida pela Quinta Turma, ao negar provimento ao agravo regimental:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DE AUMENTO. CONCURSO DE PESSOAS E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus, ao fundamento de que este foi manejado como substitutivo de recurso próprio, sem flagrante ilegalidade que justificasse o conhecimento excepcional. 



    2. Fato relevante. O agravante alegou ilegalidade na dosimetria da pena, especificamente na terceira fase, em que se aplicou a fração de 3/8 de aumento em razão de duas causas majorantes do crime de roubo (concurso de pessoas e restrição da liberdade da vítima). Sustentou ausência de fundamentação concreta e afronta à Súmula 443 do STJ, pleiteando a redução da fração para 1/3 e readequação do regime inicial de cumprimento da pena. 



    3. Decisão agravada. A decisão monocrática entendeu que a fração de 3/8 aplicada na dosimetria foi devidamente fundamentada, considerando a pluralidade de causas de aumento, o número de agentes envolvidos (quatro), a condição da vítima (idosa, mantida em cárcere por mais de quatro horas) e as circunstâncias judiciais desfavoráveis, em conformidade com a Súmula 443 do STJ. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    4. A questão em discussão consiste em saber se a fração de aumento de 3/8 aplicada na terceira fase da dosimetria da pena foi devidamente fundamentada, considerando as causas majorantes do crime de roubo (concurso de pessoas e restrição da liberdade da vítima) e as circunstâncias do caso concreto. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    5. A jurisprudência consolidada do STJ e STF não admite o conhecimento de habeas corpus como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, o que não se verificou no caso. 



    6. A fração de aumento de 3/8 na terceira fase da dosimetria foi devidamente fundamentada, considerando a pluralidade de causas de aumento (concurso de pessoas e restrição da liberdade da vítima), o número de agentes envolvidos (quatro) e a condição da vítima (idosa, mantida em cárcere por mais de quatro horas), configurando gravidade concreta e acentuado potencial lesivo. 



    7. A aplicação de frações superiores ao mínimo legal na dosimetria da pena é legítima quando coexistirem múltiplas causas de aumento e houver fundamentação concreta e idônea por parte do julgador, conforme jurisprudência pacífica do STJ. 



    8. Não há afronta à Súmula 443 do STJ, pois a fundamentação apresentada na sentença condenatória e ratificada pela Corte Estadual atende aos requisitos legais. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido” (fls. 138-139, e-doc. 3). 



    7. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes sustentam o cabimento da presente ação como sucedâneo recursal, com possibilidade da concessão, de ofício, da ordem, nos termos dos 
arts. 647-A e 654, § 2º, do Código de Processo Penal, realçando a existência de flagrante ilegalidade na terceira fase da dosimetria da pena do paciente (fls. 3-4, e-doc. 1). 



    Salientam ausência de fundamentação no aumento da pena em três oitavos na terceira fase da dosimetria, em contrariedade ao inc. IX do 
art. 93 da Constituição da República. 



    Alegam que, no “voto condutor do Ministro Relator, verifica-se que 
este acrescentou fundamentos inexistentes na sentença condenatória” (fl. 5, 
e-doc. 1). 



    Argumentam que, “embora tenham as instâncias por onde tramitou o feito entendido pela legitimidade da fundamentação tecida em primeiro grau de jurisdição, apta a exasperar a pena em 3/8 (três oitavos), a divergência instaurada no presente caso penal refere justamente à inexistência de qualquer vínculo concreto com os autos, ou seja, enquanto os e. Tribunais entenderam como concreta a fundamentação, o ora paciente entende está como abstrata, pois alicerçada tão somente no número de majorantes e sem qualquer vínculo – ao menos exposto pelo juízo singular – com o caso concreto”.



    Acentuam que “o único vínculo concreto com as circunstâncias dos autos ocorreu pelos Tribunais Estadual e Superior de Justiça, quando mencionaram o número de agentes, período de restrição de liberdade da vítima, mas em nenhum momento foi exposto pelo juízo sentenciante, o que é vedado por este Supremo Tribunal Federal” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Ante todo o exposto, requer-se a concessão de liminar a fim de que seja imediatamente colocado em liberdade o Paciente e suspensa a execução penal, eis que cumprindo pena em regime inicial fechado, quando poderia estar cumprindo-a em regime semiaberto; assim como, no mérito, seja readequada a terceira fase da dosimetria com incidência da fração mínima de 1/3 (um terço), totalizando a pena em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 7 (sete) dias de reclusão, bem como 20 (vinte) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, eis que se trata de paciente primário, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea ‘b’, do Código Penal” (fls. 7-8 , e-doc.1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    9. Na presente ação, os impetrantes buscam revisão de condenação criminal transitada em julgado, em 31.1.2023, e reafirmada em revisão criminal julgada improcedente pelo Tribunal de origem (dado constante do sítio eletrônico do Tribunal estadual). Pretendem seja reexaminada a dosimetria da pena do paciente, sob o argumento de ausência de fundamentação no aumento da pena em três oitavos na terceira fase da dosimetria.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência de que, em habeas corpus, “a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence)” (HC n. 156.756-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.11.2018). No mesmo sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS E TENTATIVA DE HOMICÍDIOS. PRETENSÃO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. IDÊNTICOS PEDIDO E OBJETO DE RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS INTERPOSTO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO CÁLCULO DA PENA. CRIME CONTINUADO ESPECÍFICO (PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 71 DO CÓDIGO PENAL). INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 244.359-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 5.9.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PONDERAÇÃO E REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REFERIDAS NO ART. 59, DO CÓDIGO PENAL: INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Dosimetria. II. Questão em discussão 2. Pretendido refazimento da dosimetria da pena aplicada. III. Razões de decidir 3. O habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59, do Código Penal, consideradas na sentença condenatória. 4. Faz-se possível, nesta oportunidade, ‘[...] apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades’ (HC 129.920 AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 18/12/2015), iniquidades que não se verificam no presente caso. IV. Dispositivo Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC n. 246.911-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 30.10.2024).



    “Direito penal. Agravo regimental no habeas corpus. Mérito não apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausente teratologia a justificar a superação do óbice. Dosimetria. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a revisão da dosimetria em sede de habeas corpus somente é possível quando verificada nela teratologia. Agravo improvido” (HC n. 245.542-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 25.10.2024).



    10. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. A excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie.



    11. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia que autorizasse concessão, de ofício, de habeas corpus, é de se anotar que a majoração da pena em três oitavos na terceira fase da dosimetria, pelo crime de roubo majorado, com restrição de liberdade da vítima, em concurso de pessoas, foi mantida pelo Tribunal estadual, ao julgar improcedente o pedido de revisão criminal ajuizado (fls. 28-33, e-doc. 3). 



    12. A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou a conclusão do Tribunal estadual, afastando o alegado constrangimento ilegal na espécie, com estes fundamentos:



    “A controvérsia nos autos refere-se a uma possível ilegalidade flagrante, caracterizada na ausência de fundamentação idônea apta a aplicar a fração de 3/8 em razão das causas de aumento de pena. Requer, por fim, a alteração do regime inicial de cumprimento de pena. 



    A presente impetração investe contra acórdão, funcionando como substituto do recurso próprio, motivo pelo qual não deve ser conhecida. A 3ª Seção, no âmbito do HC 535.063-SP, de relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 10/06/2020, e o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AgRg no HC 180.365, de relatoria da Ministra Rosa Weber, julgado em 27/03/2020, consolidaram a orientação de que não cabe habeas corpus substitutivo ao recurso legalmente previsto para a hipótese, 
impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 



    Tendo em vista a possibilidade de concessão da ordem na forma do § 2º do artigo 654 do Código de Processo Penal, transcrevo, para melhor compreensão, os fundamentos da decisão colegiada impugnada (fls. 25-32):



    [...] No caso, não há qualquer reparo a ser feito na dosimetria da pena, porquanto fixada de forma devidamente justificada. 



    Nesse sentido, segue o acórdão guerreado: ‘



    Na terceira fase da dosimetria da pena, verifico que o juízo a quo exasperou a pena em 3/8 (três oitavos) em razão das causas especiais de aumento de pena do artigo 157, § 2º, II e IV, do Código Penal, consistentes no concurso de pessoas e na restrição da liberdade da vítima. 



    Neste ponto, pleiteia a defesa a redução do aumento ao patamar mínimo legal, qual seja, de 1/3 (um terço). 



    Não assiste razão à defesa. A exasperação da pena no patamar de 3/8 (três oitavos) também se encontra devidamente fundamentada, além de proporcional às circunstâncias do caso concreto. 



    Não se desconhece que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula n. 443, dispõe que ‘O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes.’ 



    Na hipótese dos autos, a sentença apresenta argumentos concretos para a exasperação no patamar de 3/8 (três oitavos), senão vejamos: 



    ‘Considerando serem duas as causas de aumento de pena, elevo-a em 3/8, perfazendo assim uma pena de 08 (oito) anos e 07 (sete) dias de reclusão e ao pagamento de 96 (noventa e seis) dias-multa. Justifico o aumento de pena acima do mínimo legal, pois são duas as causas de aumento de pena. Não seria justo ou coerente aplicar a mesma pena para o agente que praticou o roubo em concurso de pessoas, em relação ao que houve, além do concurso de agentes, a retenção de liberdade da vítima, aumentando, em muito, a possibilidade de lesão à mesma e acarretando elevando sofrimento à mesma.’ (item 345). Por esse motivo, mantenho a pena privativa de liberdade definitiva em 
8 (oito) anos e 7 (sete) dias, e redimensiono a pena de multa para 21 (vinte e um) dias multa, no valor mínimo legal.’ (anexo 2) Grifei 



    Outrossim, o regime inicial fechado também deve ser mantido, em razão do quantum da pena e das circunstâncias judiciais desfavoráveis, devendo ser reverenciados os princípios da coisa julgada e da segurança jurídica. 



    A revisão criminal não é meio adequado para reapreciação de teses já afastadas por ocasião da condenação definitiva (tese nº 63 do STJ). 



    Nesse sentido, segue a jurisprudência desse grupo de Câmaras: [...] 



    Considerando, assim, que a presente ação revisional foi interposta em razão do inconformismo do Requerente com a condenação que lhe foi imposta em Primeira Instância, possuindo clara intenção de reexame do mérito da causa, como se uma apelação fosse, meu voto é por sua improcedência. [...]



    Da análise do acórdão, não verifico, de plano, a presença de constrangimento ilegal ou teratologia no acórdão impugnado. 



    No tocante à fração utilizada para as majorantes na terceira fase da dosimetria da pena, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que ‘é possível a aplicação das majorantes de forma cumulada na terceira etapa do cálculo da reprimenda. O artigo 68, parágrafo único, do Código Penal não obriga que o magistrado aplique apenas uma causa de aumento quando estiver diante de concurso de majorantes’ (AgRg no HC n. 615.932/SP, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 27/10/2020). 



    De acordo com o enunciado da Súmula n. 443/STJ, ‘o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes’. 



    Na hipótese, verifico que a individualização da pena considerou o concurso de pessoas e a restrição da liberdade da vítima. 



    Ademais, extrai-se dos autos que o crime foi praticado por quatro agentes, em face de um idoso de aproximadamente 80 anos, cuja restrição de liberdade se deu por cerca de 4 horas e meia, justificando, portanto, a fração utilizada pelo juízo de origem. 



    Corroborando tal posicionamento, cito o seguinte julgado:



    (...) Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, dispõe o art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, que para a sua fixação é necessária a análise da quantidade de pena aplicada e das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal. Por norma, o regime inicial de cumprimento de pena deverá respeitar os limites estabelecidos no 
art. 33, § 2º, do Código Penal, não sendo possível, fixada a pena-base no mínimo legal, o estabelecimento de regime inicial mais gravoso do que o previsto pelo legislador no artigo supracitado. 



    Assim dispõe a Súmula 440 desta Corte Superior. Súmula 440: 



    ‘Fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito.’



    Na espécie, a pena do paciente restou fixada em 8 (oito) anos e 
7 (sete) dias de reclusão, não sendo possível a fixação de regime inicial de cumprimento de pena diverso do fechado, em respeito ao art. 33, 
§ 2º, do Código Penal.



    Com essas considerações, não verifico a presença de constrangimento ilegal que desafie a concessão da ordem nos termos do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal. 



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus” (fls. 112-115, e-doc. 3). 



    13. Pretende-se, no presente habeas corpus, a revisão da dosimetria da pena fixada ao paciente, com aplicação das majorantes do § 2º do art. 157 do Código Penal no patamar mínimo permitido (um terço), e a fixação de regime prisional mais brando. 



    Os impetrantes também alegam que o Tribunal estadual e a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça teriam suprido a ausência de fundamentação do juízo sentenciante, com novos fundamentos, para manter a majoração da pena na terceira fase da dosimetria em três oitavos. 



    O Magistrado de primeiro grau assim procedeu à dosimetria da pena na sentença:



    “Não se pode olvidar que os réus ostentaram dolo intenso e premeditado, considerando que vieram para esta cidade do Rio de Janeiro, através de transporte aéreo e alugaram dois automóveis para a prática delitiva. Abordaram pessoa idosa e fracionaram o crime de roubo em vários atos para subtrair da vítima o máximo de recursos, senão vejamos: a) Levaram a vítima a sua casa para subtrair dinheiro e para que a mesma pegasse o seus talões de cheques; b) Após, conduziram a vítima até uma agência bancária, para subtração de seu saldo bancário; c) Não satisfeitos, ainda, obrigaram a vítima a adentrar em outra agência bancária para tentar lhe extrair mais dinheiro. Impressiona a crueldade dos acusados, o que faz demonstrar que ostentam personalidade desvirtuada, voltada para o mal. Diante do crime que sofrera a vítima veio a adquirir sequelas, as quais foram descritas por sua filha Elizabeth quando inquirida. Transcrevo parte de seu depoimento: ‘(...) É meu pai sempre foi um homem muito ativo, né, eu tinha falado, ele a dois dias antes ele tinha fechado um comércio, uma padaria e sempre foi muito ativo e ele ia da Ilha até o comércio dele que é em Irajá, sozinho de carro, dirigindo; não tinha problema nenhum ainda; porque às vezes tem oitenta anos, mas tem uma coisa; meu pai nunca teve nada disso, sempre foi muito ativo, a cabeça muito boa. E depois dos fatos? E aí, depois dos fatos ele ficou com síndrome do pânico; ficou mais de um ano sem sair de casa; agora ele voltou a ter essa tremedeira, porque a gente foi falar pra ele: pai, a oficial de justiça ligou, você vai ter que ir lá depor, ele não dormiu a noite toda; começou a tremer de novo; começou a ficar, tipo assim, um vegetal, olhar pra televisão, você vê que ele tá olhando pra televisão e não tá vendo nada e a gente pergunta: pai, tá tudo bem, pai? Esquece, olha só, não vai precisar ir; doutor falou; ele: pô, vocês querem me matar; então meu pai sempre foi uma pessoa boa, que trabalhou, sabe, muito; e aí uma situação dessa, o dinheiro, a gente não tá preocupado com dinheiro, porque se eu quisesse dinheiro, pedia pro banco restituir isso; o banco tem a obrigação de dar isso de volta; mas a saúde dele, né. Me conta sobre isso, o prejuízo à saúde dele, esse um ano que a senhora falou, depois dos fatos, ele não saiu de casa, ele não saiu de casa mesmo, supermercado? Nada; agora uns dois meses atrás ele tinha procurado até umas galinhas pra ver se ele ocupava a cabeça dele, né; fazer um galinheiro na minha casa. Vocês tiveram gastos com tratamento psiquiátrico, psicólogo? Sim, sim, sim; são três calmantes por dia; agora de novo voltou a ter a mesma situação; é de manhã, depois do almoço e antes de dormir. Então ele tá fortemente medicado, posso dizer isso? Sim, sim. Ele não tomava medicação antes dos fatos? Tomava, né, mas assim, tomava pra diabete. Não, eu digo medicação psiquiátrica? Não, nunca, nunca precisou, graças a Deus. Nunca teve nada, nesse sentido? Nada, nada, nada. A medicação psiquiátrica veio pelos fatos? Sim. (...)’ 



    O depoimento de Elizabete demonstra o quanto de sofrimento provado pela vítima. Dito isto, resta claro que não se está diante de um crime de roubo corriqueiro, mas sim com muitas peculiaridades e extremo sofrimento para a vítima, o que faz orientar que as penas base devem ser fixadas além do mínimo legal, ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 60 (sessenta) dias-multa. 



    2ª fase: Por ser a vítima pessoa idosa, com oitenta anos na época do delito, há de incidir a agravante prevista no art. 61, inciso II, letra h do CP, motivo pelo qual aumento as penas em 1/6, passando a serem de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 70 (setenta) dias-multa. 



    3ª fase: Considerando serem duas as causas de aumento de pena, elevo-a em 3/8, perfazendo assim uma pena de 08 (oito) anos e 
07 (sete) dias de reclusão e ao pagamento de 96 (noventa e seis) 
dias-multa. 



    Justifico o aumento de pena acima do mínimo legal, pois são duas as causas de aumento de pena. Não seria justo ou coerente aplicar a mesma pena para o agente que praticou o roubo em concurso de pessoas, em relação ao que houve, além do concurso de agentes, a retenção de liberdade da vítima, aumentando, em muito, a possibilidade de lesão à mesma e acarretando elevando sofrimento à mesma” (fls. 46-47, e-doc. 3). 



    Diferente do alegado pelos impetrantes, o Juiz sentenciante utilizou fundamentos idôneos para proceder à exasperação da pena na terceira fase da dosimetria em três oitavos pela existência de duas causas de aumento de pena (concurso de agentes e restrição da liberdade da vítima, idoso de oitenta anos), além das circunstâncias do caso concreto. Esses fundamentos foram ratificados pelo Tribunal estadual, ao negar provimento ao recurso de apelação da defesa e julgar improcedente revisão criminal ajuizada.



    Ressalte-se que o recurso de apelação foi interposto pela defesa e pelo Ministério Público estadual. O recurso de apelação criminal, mesmo sendo apenas da defesa, devolve toda a matéria relativa à dosimetria da pena da primeira para a segunda instância, sendo possível ao Tribunal julgador daquele recurso de apelação, sem majorar a pena, utilizar fundamento diverso para mantê-la. 



    Nesse sentido, por exemplo: HC n. 188.115-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Redator para o acórdão Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 21.11.2023, RHC n. 229.432-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 25.8.2023, HC n. 232.539-AgR, Relatora a Ministra Cármén Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023. 



    Anote-se ter assentado este Supremo Tribuna